Tribunal: TJES
Processo: 5020037-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020037-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RECORRIDO: PAULO SERGIO FLOR
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:-

Com a devida vênia ao Eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor examinar a situação fática e os argumentos proferidos nos autos, bem como o desenvolvimento da lide.

Muito embora esta magistrada tenha se posicionado anteriormente que a base de cálculo deveria respeitar a modalidade remuneratória recebida pelo militar, isto é, o subsídio, após uma profunda reanálise da questão entendo por alterar o entendimento antes firmado, passando a adotar entendimento de que o pecúlio-resgate deve ter como base de cálculo a mesma referência utilizada para fazer os descontos das mensalidades nos vencimentos dos militares, ou seja, o soldo.

No caso em apreço, ao confrontar o documento de ID 3089253 (fl. 02) com o de ID 3089255 (fl. 03) observo que o valor descontado do contracheque do autor (R$ 49,52) corresponde a cerca de 4% do soldo da categoria de 1º sargento (R$ 1.237,98), que destoa bastante do valor do subsídio (R$ 7.024,85).

Fato é que, mesmo após a alteração da modalidade de remuneração dos militares estaduais para o subsídio, instituída pela Lei Complementar nº 420/2007, o fundo relativo ao pecúlio-resgate permaneceu sendo constituído pela contribuição com base no soldo, motivo pelo qual reconhecer que o pecúlio-resgate deve obedecer o subsídio incorre não apenas em um enriquecimento ilícito por parte do autor, mas também coloca em risco a própria existência da instituição.

Destaco que ao me aprofundar sobre a matéria posta, verifiquei que os hodiernos arestos do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem caminhado no sentido de considerar a base
de remuneração por pecúlio, pois este foi a base de cálculo para o respectivo desconto.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SOLDO SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968 -ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO CONHEDIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O pecúlio-resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio post mortem, conforme art. 39 do Decreto nº 2.978/1968.
2- De acordo com o caput do art. 38, Decreto Estadual nº 2.978/1968, a contribuição mensal dos servidores públicos militares do Espírito Santo à respectiva Caixa Beneficente será à base de 4% (quatro por cento) sobre o soldo do posto ou da graduação que o contribuinte estiver percebendo. 3- A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo. 4- Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.
5- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado quanto a não recepção do art. 1º do Decreto Estadual n 2.978/1968 pela Constituição Federal de 1988, pois este confronta o art. 5º, inciso XX da Carta Magna, contudo O direito ao resgate do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.978/1968, não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade incidental, que permanece sendo devido ao Apelante, compensando-se os eventuais valores adiantados pela Caixa Beneficente a título do benefício em comento. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044120018716, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017) . 6- O pecúlio-resgate é devido, contudo, os valores já recebidos devem ser abatidos do novo montante a ser apurado. 7- O art. 1º do Decreto Estadual 2.978/1968 previa a associação compulsória dos militares que ingressassem perante a corporação, com o consequente desconto em seus rendimentos para a manutenção da Caixa Beneficente de Assistência aos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo. No entanto, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, restou estabelecido como direito fundamental, em seu art. 5º, inciso XX que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado . Precedentes do TJES. 8- Não havendo comprovação de requerimento administrativo prévio, devem ser reconhecidas como indevidas as contribuições exigidas no período posterior à citação da Autarquia Estadual. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 8110040360, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016). 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021) (grifo meu)

Dessa forma, acompanho integralmente os termos do voto do relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020037-57.2021.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RECORRIDO
: PAULO SERGIO FLOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. POLICIAL MILITAR. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO AO RESGATE AO PECÚLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A pretensão autoral consubstancia-se no recebimento da diferença do pecúlio-resgate pago a menor, sendo este com base no subsídio. No detalhe, informa a parte autora que é policial militar e, por tal condição, contribuiu durante anos perante a autarquia ré, de modo que postulou o recebimento do pecúlio-resgate em vida, tendo recebido a referida quantia calculada com base em 25% de 30 soldos. Entende que o cálculo é equivocado, visto que recebe em subsídio, devendo ser esta a base de cálculo. Busca, nestes termos sintetizados, a mencionada diferença.

(2).
O Juízo de origem reconheceu a pretensão autoral, de modo a condenar a ré ao pagamento da diferença entre o pecúlio-resgate pago e o equivalente a 25% de seu valor integral, com base no subsídio (30÷4 = 7,5 subsídios) da parte autora.

(3).
A parte ré, através de recurso inominado, busca a reforma da sentença, enquanto a parte autora defende, em contrarrazões, a manutenção do ato sentencial.

(4).
Sobre a controvérsia estabelecida nos autos, há precedente desta Turma Recursal, cujas razões recursais são suficientes para o deslinde da causa, rogando-se vênia para a transcrição de relevantes trechos,
in verbis
(grifos nossos): “
[...]
A sentença ao determinar o
pagamento do ‘pecúlio-resgate’
baseada no valor do ‘
subsídio
’ como referência, desapega-se do fato de que
o servidor contribuiu ao longo de sua carreira
com base no valor do ‘
soldo
’ do militar, isto porque tal critério de composição da remuneração de tal categoria profissional era assim estruturada, ou seja, partir do ‘soldo’ que era o vencimento base, e demais acréscimos. Portanto, ao ser redefinido o critério de pagamento do ‘pecúlio-resgate’ tomando como base o valor de referência do ‘
subsídio
’, o qual incorpora todas as gratificações e
é substancialmente maior
,
a nova sistemática coloca a própria existência da instituição em risco
, eis que o caixa para pagamento do pecúlio não foi assim composto, significa dizer que tal pretensão leva ao iminente risco de quebra, já que num sistema que se amolda à busca de recurso das ‘pirâmides financeiras’, quem chegar primeiro ainda vai conseguir receber alguma coisa,
ficando os militares das gerações vindouras e igualmente contribuintes sujeitos a decepção de não terem direito algum
. [...] é notório, e evidente, que precisa ser encontrada uma solução que equilibre o novo sistema remuneratório por meio de ‘subsídio’ e os resgates de pecúlio em vida, com uma proporção justa entre a contribuição no período onde se recolhia aos cofres da instituição quantias calculadas a partir do ‘soldo’ dos militares. Fato é, que
recolher os valores a menor e perceber o benefício em valores desproporcionais às efetivas contribuições, além de injusto com o propósito associativo, levará ao prejuízo de toda uma coletividade
. [...]
” (RIn nº 0011164-90.2020.8.08.0024, Relator: Dr. Grécio Nogueira Grégio, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, julgado em setembro de 2022).

(5).
No mesmo sentido, é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
: “
[...] Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu [...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

(6).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
, para fins de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.